Tribunal: TJES
Processo: 5006670-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006670-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAISLANE DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006670-38.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: RAISLANE DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Linhares, que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o Agravante considere a Agravada “apta” para o cargo de “Cuidadora”, no âmbito do processo seletivo regido pelo Edital nº 08/2020, realizado pelo Estado do Espírito Santo.

Pelas razões recursais (id 1897914), pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que a Administração Pública agiu acertadamente ao reclassificar a Agravada para o último lugar na lista de candidatos, haja vista que aquela (Agravada) teria apresentado a documentação em desconformidade com o instrumento convocatório.

Pela decisão id 2963725, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido.

Infere-se dos autos que a Agravada concorreu para o cargo de “Cuidadora”, conforme Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 08/2020, da Secretaria de Estado da Educação.

Conforme a narrativa da própria petição inicial, após o exame dos títulos apresentados, a Agravada foi reclassificada e passou a ocupar a última colocação, pois deixou de apresentar a página do primeiro vínculo empregatício, conforme itens 8.7 e 8.8 do Edital.

Pela decisão impugnada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
considerou que “
o instrumento convocatório em análise estabelece a necessidade de comprovação da experiência profissional anterior como requisito para o ingresso no cargo de cuidadora, de forma que a autora, desde o início do certame, possuía ou deveria possuir conhecimento de tal requisito. Nesse sentido, in casu, observo que a autora apresentou o referido documento na versão original, embora ausente apenas a cópia da primeira página. Assim, entendo que a autora comprova a posse da documentação (ID 7744780) e, assim, apta à investidura do cargo. Ante o exposto, vejo demonstrados o requisito do fumus boni iuris
.”

Entretanto, conforme declaração prestada pela Secretaria de Estado da Educação no id 1897916, do edital do certame objeto do recurso consta o seguinte teor:

“8.7 - “Para efeito de formalização do contrato fica definida a apresentação de cópia legível e autenticada dos documentos abaixo ou apresentar cópias simples de todos os documentos acompanhadas dos originais para conferência da autenticidade”. VI – Carteira de trabalho profissional onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de nascimento
e página de contrato do primeiro emprego, mesmo que não tenha registro
;

8.8 – “Na hipótese da não apresentação da documentação prevista no item 8.7 (Formalização do Contrato) – II a XIV, para fins de atendimento a chamada para formalização do contrato, o candidato será automaticamente RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação, compondo assim nova lista”. (g.n.)

Na supracitada declaração administrativa, consta ainda que “
a candidata Raislane da Silva não apresentou à comissão de análise de documentos de processo seletivo da Superintendência Regional de Educação de Linhares, a cópia da página de contrato do primeiro emprego da CTPS(...)
”, acrescentando que “
(...)a candidata foi Reclassificada no processo de Cuidador para Atendimento a Alunos com Deficiência, Edital Sedu nº 08/2020, por não atender parte dos itens exigidos
”.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "
o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
" (AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015).

A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa. A flexibilização das normas editalícias, sobretudo quanto ao tempo e modo de apresentação do rol de documentos necessários à valoração da pontuação dos candidatos, resultaria no dever de assegurar o mesmo tratamento a todos aqueles que, de igual modo, foram desclassificados ou reclassificados pela mesma razão, o que seria inviável pois afastaria a objetividade que deve nortear o processo seletivo.

Por tal razão, a vinculação ao instrumento convocatório é princípio de Direito Administrativo, que deve ser estritamente observado, impondo a necessária objetividade das regras do certame, visando à manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento.

Neste sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do mandado de segurança nº. 0000262-61.2020.8.08.0062, do qual foi Relator o Exmº. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO EQUIVOCADA. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Consta claramente disposto no edital do certame que no ato da chamada, o candidato deveria apresentar, dentro de envelope devidamente identificado, dentre outros documentos, o respectivo comprovante de inscrição, que por certo, in casu deveria corresponder ao certame regido pelo Edital 003/2019 e não o que fora apresentado pelo apelante, não bastando, ainda, a prova do comprovante de inscrição correto mediante apresentação em tela de aparelho celular.

II - Não consiste a negativa de recebimento de documentação nos moldes pretendidos pelo apelante formalismo excessivo da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital a forma de entrega do material, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante.

III Além disso, caso os candidatos estivessem inconformados com as exigências previstas, poderiam ter impugnado o edital na época oportuna (12.8 Qualquer candidato poderá solicitar impugnar o Processo Seletivo, no prazo de 02 (dois) dias a contar do início da inscrição no site), o que não ocorrera no caso.

IV Apelação conhecida e desprovida. Remessa prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 062200002533, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

À luz de tais considerações, impõe-se o provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
DMINISTRATIVO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
P
ROCESSO SELETIVO – INSCRIÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL -
RECURSO PROVIDO
.

1.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que
o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
.

2. A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.